Tribunal: TJPA
Processo: 0801834-40.2025.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801834-40.2025.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MAYCON DOUGLAS GOMES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA E INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXIGÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO EXAUSTIVA DAS VÍTIMAS NA FASE INAUGURAL. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO SEM ALTERAR O NÚCLEO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeitou a denúncia e seu aditamento pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 121, § 2º, III, c/c art. 18, I, do CP. Inconformado, o Ministério Público busca o recebimento da denúncia, alegando que a peça acusatória narra adequadamente os fatos, individualiza a conduta, indica autoria e materialidade e apresenta elementos suficientes para a instauração da ação penal. Requer o provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de identificação nominal de todas as vítimas e da descrição detalhada de suas lesões; (ii) saber se o aditamento oferecido é válido e compatível com o núcleo essencial da narrativa fática apresentada inicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 395 do CPP estabelece as hipóteses de rejeição da denúncia, entre elas a inépcia da peça acusatória e a ausência de justa causa. O art. 41 do CPP exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

4.

A denúncia apresentada descreve a conduta imputada, indicando que o acusado conduzia veículo automotor sob influência de álcool, em alta velocidade, realizando ultrapassagem em local inadequado, ocasionando colisão frontal e resultando em vítimas feridas. Consta a indicação de autoria, elementos informativos colhidos em inquérito e documentos que demonstram materialidade e indícios de autoria. Assim, a peça atende ao art. 41 do CPP.

5.

A ausência de identificação nominal de todas as vítimas e de detalhamento de suas lesões não torna a denúncia inepta. A fase inaugural não exige exaurimento informativo, sendo suficiente a narrativa capaz de permitir compreensão da acusação e o exercício do contraditório. Exigir diagnóstico médico completo na fase pré-processual contraria a lógica do sistema acusatório e antecipa providências próprias da instrução. Jurisprudência: TJPR, Recurso em Sentido Estrito 0007115-81.2024.8.16.0011/PR, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, j. 06.03.2025.

6.

Aditamento à denúncia é legítimo quando mantém o núcleo essencial da narrativa e apenas atualiza a capitulação jurídica, conforme autoriza o CPP. No caso, o aditamento incluiu nova tipificação (art. 121, § 2º, III, c/c art. 18, I, do CP) sem modificar os fatos inicialmente descritos.

7.

Em juízo de admissibilidade, prevalece o princípio
in dubio pro societate
. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve ser recebida a denúncia para regular processamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 121, § 2º, III, e art. 18, I; CTB, arts. 303 e 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso em Sentido Estrito 0007115-81.2024.8.16.0011/PR, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, j. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de __________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Maycon Douglas Gomes Teixeira, bem como seu aditamento, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 121, §2º, III c/c art. 18, I, ambos do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que a denúncia cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que narrou o fato criminoso com suas circunstâncias essenciais; indicou a autoria, identificando-se plenamente o acusado; descreveu o nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso, bem como sua postura imprudente e deliberadamente arriscada; apontou o rol de testemunhas e a capitulação jurídica. Informa que, exigir a exata individualização de todas as vítimas feridas, com diagnóstico médico detalhado de cada uma, na fase inaugural da ação penal, além de injustificável, representa violação ao princípio da proporcionalidade e ao sistema acusatório, pois antecipa uma exigência própria da fase instrutória. Ressalta acerca da legitimidade do aditamento à denúncia, pois este não alterou o núcleo essencial da narrativa, apenas atualizou a capitulação jurídica.

Decisão mantida em id-

31209497.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso modificando-se a decisão para que seja a oferecida denúncia, bem como seu aditamento.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

O MM. Juízo a quo rejeitou a denúncia e seu aditamento pelo fato de não indicarem nominalmente todas as vítimas envolvidas no suposto delito, tampouco especificaram o estado de saúde delas, o que compromete a adequada individualização da conduta e impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a correta delimitação dos fatos imputados, configurando, portanto, deficiência grave na narrativa da acusação.

A denúncia foi aditada para alterar a capitulação penal em face do denunciado MAYCON DOUGLAS GOMES TEIXEIRA a fim de incluir o art. 121, § 2º, III, c/c art. 18, I, ambos do Código Penal, mantendo integralmente os demais termos da denúncia, como a seguir transcrevo:

“Depreende-se dos autos de inquérito policial que no dia 11 de maio de 2025, por volta das 15h e 15min, o acusado MAYCON DOUGLAS GOMES TEIXEIRA foi autuado em flagrante delito, em razão de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fato ocorrido em plena via pública praia de Ajuruteua, neste município. Pelo que consta nos autos, os Policiais Militares foram acionados para verificar a ocorrência de um sinistro de trânsito envolvendo dois veículos, no sentido Bragança-Ajuruteua, resultando em vítimas em estado grave. O veículo Volkswagen Cross TSI, cor cinza, placa SYG1G33, conduzido pelo acusado MAYCOM DOUGLAS GOMES TEIXEIRA, colidiu frontalmente com o veículo de placa OTL4G88, conduzido pela vítima JÂNIO VENÂNCIO DOS SANTOS. De acordo com o apurado nas investigações a partir da colheita de depoimentos das vítimas e testemunhas, o acusado MAYCOM DOUGLAS GOMES TEIXEIRA estava conduzindo o veículo em alta velocidade, bem como, realizou uma ultrapassagem, o que causou o acidente. Além disso, constou-se no documento de Id. 147223660 pág. 15 (Termo de Comprovação de Alcoolemia TCA), o qual indicou que o acusado MAYCOM DOUGLAS GOMES TEIXEIRA apresentou: 1- odor de álcool no hálito; 2- sonolência e 3- atitude falante. Em sede policial, o acusado MAYCOM DOUGLAS GOMES TEIXEIRA confessou os fatos a si imputados, assumindo ter realizado uma ultrapassagem em uma curva. (...). Com essa conduta, o acusado é passível de receber a sanção penal punitiva, por incidir na conduta típica e antijurídica descrita nos arts. 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.”

Constata-se na peça acusatória a descrição da forma como o acusado contribuiu para o delito previsto nos arts. 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

O art. 395 do CPP estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Ressalto que
in casu
, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal, vez que a denúncia cumpre com todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP.

Vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelo acusado e a prova da materialidade e do indício de autoria, aptos a acarretar a instauração da ação penal para os delitos em comento.

Sendo assim, o fundamento apresentado pelo MM. Juízo
a quo
para o não recebimento da denúncia, não encontra guarida, eis que o inquérito policial, consoante vasta jurisprudência, é peça meramente informativa, tornando-se despicienda quando a denúncia se pautar em outros elementos de prova para o oferecimento da peça acusatória.

Nesse
sentido
:

“(...). O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para "não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa" (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168). (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007115-81.2024.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 06.03.2025)

Logo, quando a denúncia contiver a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em sua rejeição.

Por fim, em sede de juízo de admissibilidade da acusação vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, como se vislumbra no presente caso, ids-31209480, 31209485, 31209486, 31209360.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando o recebimento da denúncia e de seu aditamento e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém, 11/12/2025